Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710500-24.2024.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: MARLUCIA DE CASTRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Aposentadoria de Professor. Invalidez Proporcional. Prescrição. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Remessa necessária/apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para corrigir o cálculo dos proventos da aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, e condenar os réus ao pagamento das diferenças decorrentes dos cálculos equivocados desde a data de sua aposentadoria até a regularização. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o Distrito Federal deve ser excluído da lide, considerando que o IPREV/DF é uma pessoa jurídica de direito público interno responsável pela gestão dos benefícios previdenciários. (ii) Saber se houve prescrição do fundo de direito da autora e se é possível aplicar o redutor de 5 anos para a aposentadoria proporcional por invalidez de professor. III. Razões de decidir 3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, conforme a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, e possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas contra o instituto. 4. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito. 5. A Constituição Federal permite a aplicação do redutor de 5 anos para a aposentadoria especial de professores, sem distinção entre aposentadoria integral ou proporcional, desde que comprovado o exercício exclusivo das funções de magistério. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas contra o IPREV/DF. 2. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. É possível aplicar o redutor de 5 anos para a aposentadoria proporcional por invalidez de professor, desde que comprovado o exercício exclusivo das funções de magistério.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 5o; CC, art. 205; CPC, art. 496, § 3o, II; LC Distrital n. 769/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1560728/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016, DJe 28.10.2016; STF, ARE 1014902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017. Os recorrentes, após defenderem a repercussão geral da matéria, alegam violação ao artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, sustentando que o redutor de cinco anos é aplicável apenas aos casos de aposentadoria voluntária. Destacam que a recorrida foi aposentada por invalidez, com proventos proporcionais, na forma do artigo 40, § 1o, inciso I, da Emenda Constitucional 41/2003, combinado com o artigo 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, que estipulam a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, sem qualquer previsão da aplicação do aludido redutor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 40, § 5o, da Constituição Federal. Os recorrentes fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021